Tribunal: TJDFT
Processo: 0712608-04.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO PRIVILÉGIO (ART. 129, § 4o, CP). INCIDÊNCIA. IN DUBIO PRO REO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. PEDIDO DE EXCLUSÃO. INDEFERIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A prova dos autos não deixa dúvidas de que o recorrente no dia, hora e local descritos na denúncia, agrediu a vítima com golpes de sandália e socos, além de arrastá-la no chão. As declarações da vítima estão em harmonia com a prova dos autos.
2. Considerando que a vítima, de acordo com a prova, deu causa ao conflito e chegou a agredir o recorrente antes do fato apurado na denúncia, deve ser invocado o in dubio pro reo para reconhecer que o recorrente agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima.
3. Não há que se falar em exclusão da condenação ao pagamento de indenização mínima, uma vez que houve pedido expresso na denúncia e foi reconhecida a prática do delito, o que se mostra suficiente para reconhecer que a vítima foi moralmente ofendida.
4. Tendo em vista a extensão do dano e a intensidade da dor experimentada pela vítima, que não fogem à normalidade em infrações penais cometidas no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como levando-se em consideração o reconhecimento do privilégio e as informações sobre as condições econômicas do réu, que trabalha como estoquista, e da vítima, mostra-se viável a redução da indenização, fixando-se a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) como valor mínimo de reparação a título de danos morais.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 129, § 9o, do Código Penal, reconhecer a presença da causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 129 do mesmo Diploma Legal, reduzindo a pena do recorrente de 03 (três) meses para 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, bem como reduzir o valor da indenização mínima por danos morais de R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 300,00 (trezentos reais), mantida a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos.